Tribunal: CARF
Processo: 10680.905348/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.905348/2015-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.266 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo a recorrente, mediante provas robustas, do ônus de
comprovar o direito creditório alegado e tendo sido o procedimento fiscal
chancelado pela diligência realizada e à qual a recorrente não se contrapôs,
descabe o provimento do recurso voluntário.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário para não reconhecer o direito creditório pleiteado e não
homologar as compensações intentadas. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1402-006.262, de 14 de dezembro de
2022, prolatado no julgamento do processo 10680.904797/2015-52, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocada), Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Retorna o processo supra à apreciação do Colegiado depois de cumprida a
diligência determinada por esta Turma Ordinária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.905348/2015-21
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.266 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.905348/2015-21

Como já relatado na ocasião, está-se diante de recurso voluntário interposto
pela contribuinte acima identificada em face de decisão exarada pela 1a Turma da DRJ/CTA, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada perante aquela Turma
Julgadora, mantendo a decisão exarada pela DRF/BELO HORIZONTE/MG expressa no
Despacho Decisório de 03/07/2015, não reconhecendo o direito creditório pleiteado no
PER/DCOMP no 23785.29344.240414.1.2.04-4774, da parcela de R$ 261,83 do pagamento de
R$ 950,90 efetuado em 31/01/2012 para quitação parcial do débito de CSLL devido com base no
lucro presumido (código de receita 2372) do 4o trimestre/2011.
Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou a MI acima referida,
alegando:
a) que durante procedimento de auditoria interna foram identificados
pagamentos a maior em determinados períodos e pagamentos a menor
em outros; para regularizar sua situação fiscal perante a Receita Federal
do Brasil, providenciou a quitação dos débitos pagos a menor e solicitou
a restituição dos pagamentos a maior, com retificação das DCTFs para
declarar os valores apurados durante o procedimento de auditoria interna;
b) em relação ao débito de CSLL do 4o trimestre/2011, apurado com base
no lucro presumido, informa que retificou a DCTF de dezembro/2011
para ajustar o valor pago do débito, restando crédito de pagamento a
maior;
c) entende que referido PER/DCOMP está em conformidade com o art.
74 da Lei no 9.430, de 1996, e com a IN RFB no 1.300, de 2012, restando
demonstrada a insubsistência e improcedência do presente despacho
decisório.
Submetida à apreciação da 1a Turma da DRJ/CTA, foi prolatada decisão
negando provimento ao pedido, restando a decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo o direito creditório informado no PER/DCOMP, porquanto o
crédito pleiteado foi aproveitado de ofício na liquidação do saldo devedor do
débito de CSLL, não há como se deferir o pedido de restituição tratado nos
autos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário no qual
rebateu a decisão da DRF/BELO HORIZONTE/MG e da DRJ/CTA e, no mérito, manteve os
mesmos argumentos trazidos na manifestação de inconformidade, acrescentando, em síntese:
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.266 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.905348/2015-21

a) Em uma auditoria interna identificou pagamentos de tributos feitos a
maior e outros feito a menor, e procedeu à imediata regularização,
quitando os débitos e solicitando a restituição dos valores pagos a maior;
b) Desta apuração, vários dos indébitos são provenientes e originários de
SCP’s (Sociedades em Conta de Participação), das quais a Recorrente é
sócia ostensiva, isto é, a pessoa jurídica que assume direitos e obrigações
perante terceiros;
c) Em uma dessas SCP’s, “Azzurro”, apurou-se que na competência de
31.12.2011, após a retificação de sua DCTF, o valor recolhido de CSLL
foi maior que o realmente devido, uma vez que recolheu, via DARF, a
quantia de R$950,9, enquanto que o devido era de R$ 689,07.
d) A denegação do crédito significa invasão no patrimônio da SCP
Azzurro, visto o desrespeito à sua individualidade e atividade
empresarial, pois está sendo punida por conta de débitos tributários que
não são dela;
e) não há que se falar na aplicação da IN SRF 126/98, pois o saldo a
pagar da Recorrente não pode prejudicar uma SCP em que ela é a sócia
ostensiva e que, por isso, é obrigada ao cumprimento das obrigações
acessórias, dentre elas, a entrega de DCTF;
f) Por fim, requer seja reconhecido o crédito, deferindo-se, via de
consequência, a restituição solicitada por meio da PER/DCOMP.
Os autos subiram ao CARF para apreciação pelo Colegiado, tendo sua Relatora
original, hoje já não compondo o rol de Conselheiros, entendido ser necessária sua conversão em
diligência para melhor elucidação de aspectos fáticos que restaram inconclusivos, na forma da
Resolução, da qual se falará adiante no voto.
Em atendimento à determinação do CARF, a DRF/BH/MG, mediante o
Despacho, trouxe as informações requeridas.
Cientificada do teor da diligência, a recorrente não se manifestou.
É relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.266 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.905348/2015-21

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Já foi atestada antes a tempestividade do RV e os demais pressupostos para sua
admissibilidade.
A discussão centra-se na tentativa da recorrente de compensar débitos presentes
em PER/DCOMP com possível direito creditório de R$ 959,73 que possuiria
relativo a pagamento indevido ou a maior do débito de CSLL do 4o
trimestre/2011.
A Autoridade Tributária da DRF/Belo Horizonte, por meio do despacho
decisório eletrônico proferido em 03/07/2015 (fls. 47), no rastreamento
102743304, não reconheceu o direito creditório pleiteado porquanto o
pagamento indicado pela contribuinte foi integralmente alocado ao débito com
código de receita 2372 do período de apuração 31/12/2011
Em contraparte o sujeito passivo aduziu que, i) vários dos indébitos são
provenientes e originários de SCP’s (Sociedades em Conta de Participação), das
quais a Recorrente é sócia ostensiva, isto é, a pessoa jurídica que assume
direitos e obrigações perante terceiros; ii) em uma dessas SCP’s, “Riacho das
Pedras”, apurou que o valor recolhido de CSLL foi maior que o realmente
devido, uma vez que recolheu, via DARF, a quantia de R$ 1.999,10, enquanto
que o devido era de R$ 1.039,37; e, iii) a denegação do crédito significa invasão
no patrimônio da referida SCP, visto o desrespeito à sua individualidade e
atividade empresarial, pois está sendo punida por conta de débitos tributários
que não são dela.
Apreciando o RV, a Relatora original, acompanhado à unanimidade pelo
Colegiado, entendeu necessária a conversão do julgamento em diligência,
apontando os seguintes argumentos e quesitos (Resolução – fls. 80/86):
“2. Cinge-se à questão se é possível a utilização de crédito oriundo de
recolhimento a maior de tributo feito por sociedade em conta de participação
(SCP), quando este já foi utilizado para quitação de débitos de sua sócia
ostensiva.
3. Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que, de acordo com os arts. 991 e 993
do Código Civil1, as SCPs são sociedades despersonificadas, cujo objeto social
é exercido exclusivamente pelo sócio ostensivo, único obrigado pelas obrigações
perante terceiros.
4. No entanto, apesar de não possuírem personalidade jurídica, as SCPs foram
equiparadas às pessoas jurídicas para fins da legislação do imposto de renda
pelo art. 7o do Decreto-lei no 2.303/87.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.266 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.905348/2015-21

5. A tributação das SCPs foi regulamentada pela Instrução Normativa SRF
179/87, que estabeleceu que:
a) a responsabilidade pela apuração dos resultados, apresentação da
declaração de rendimentos e recolhimento do imposto devido pela sociedade em
conta de participação, compete ao sócio ostensivo;
b) a escrituração das operações da SCP poderá, à opção do sócio ostensivo, ser
efetuada nos livros deste ou em livros próprios da referida sociedade, desde que
tais lançamentos sejam demonstrados destacadamente dos resultados e do lucro
real do sócio ostensivo.
c) Não será incluído na declaração de rendimentos o prejuízo fiscal apurado
pela SCP, o qual poderá ser compensado com os lucros da mesma nos 4
(quatro) períodos-base subseqüentes.
d) Não é possível realizar a compensação de prejuízos e lucros entre duas ou
mais SCP, nem entre estas e o sócio ostensivo.
6. Assim, inconteste que, embora os lucros das SCPs sejam informados e
tributados na mesma declaração de rendimentos do sócio ostensivo, conforme
determina o item 5 da Instrução Normativa 179/87, a compensação de prejuízos
fiscais e lucros entre duas ou mais SCP ou entre elas e o sócio ostensivo é
vedada. Essa é a mesma determinação prevista no art. 515 do Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999:
Art.515.O prejuízo fiscal apurado por Sociedade em Conta de Participação-SCP
somente poderá ser compensado com o lucro real decorrente da mesma SCP.
Parágrafo único. É vedada a compensação de prejuízos fiscais e lucros entre
duas ou mais SCP ou entre estas e o sócio ostensivo.
7. Nesse sentido, os créditos apurados pela referida SCP, só poderão ser
aproveitados pela própria, não sendo possível utilizá-los para quitar os débitos
da Recorrente, sua sócia ostensiva.
8. Pois bem, a decisão recorrida esclarece que o crédito pleiteado foi
“aproveitado de ofício na liquidação do débito de CSLL do 4o trimestre/2011.”
9. Para chegar a essa conclusão, a DRJ/CTA analisou os seguintes documentos:
Fichas 11 (Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa) e 16 (Cálculo
da CSLL por Estimativa) da DIPJ 2012 e DCTF’s dos meses de março, junho,
setembro e dezembro/2011.
10. No entanto, tais documentos não se encontram acostados ao presente
processo, não sendo possível analisar se o montante do crédito da referida SCP,
pleiteado pela Recorrente, foi utilizado especificamente para quitar débitos da
mesma SCP.
11. Caso isso tenha ocorrido, acertada a decisão da DRJ que indeferiu o pleito
da Recorrente. Por outro lado, se a alegação da Recorrente, de que tal crédito
foi utilizado para quitar débitos de outras SCPs, das quais a Recorrente é sócia
ostensiva, então, caberá razão à Recorrente.
12. Por esse motivo, e, diante da falta de anexação de todos os documentos
analisados pela turma julgadora aquo a estes autos, voto por converter o
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.266 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.905348/2015-21

julgamento em diligência para que seja indicada a procedência do crédito
pleiteado e se ele já foi utilizado para quitação de débitos da mesma SCP.
13. Do resultado desta diligência a Recorrente deverá ser cientificada,
oferecendo-lhe a oportunidade de se manifestar acerca do objeto das
verificações solicitadas, caso assim o deseje.
14. Por fim, após a realização das verificações solicitadas, o processo deve
retornar a este Colegiado para prosseguimento do julgamento do Recurso
Voluntário.
É como voto”.
Cumprindo
o
determinado,
a
DEVAT/EQREV/REVFAZPJ
da
DRF/BH/MG, mediante o Despacho no 344/2021, de 14 de julho de 2021 (fls.
152/153) trouxe as informações requeridas, conforme abaixo se reproduz,
naquilo que é pertinente:
“Em atenção ao item 12 da Resolução de fls.80 a 86, prestamos os
seguintes esclarecimentos:
1. Na Manifestação de Inconformidade de fls.3 o contribuinte afirma
que “durante procedimento de auditoria interna foram identificados
pagamentos a maior em determinados períodos e pagamentos a
menor em outros e que para regularizar sua situação fiscal perante a
Receita Federal do Brasil, providenciou a quitação dos débitos pagos
a menor e solicitou a restituição dos pagamentos a maior, com
retificação das DCTFs para declarar os valores apurados durante o
procedimento de auditoria interna”.
2. Os débitos são informados em DCTF de maneira unificada no
CNPJ do sócio ostensivo. Ali o contribuinte informou vinculações
parciais de diversos pagamentos e, ao mesmo tempo, saldo a pagar
no valor de R$ 356.507,52 (telas de fls.89/90). O sistema SIEF-Fiscel
efetuou de forma automática a alocação dos pagamentos disponíveis,
realizados na data de vencimento do débito, extinguindo o saldo a
pagar, diferentemente da pretensão do contribuinte.
3. De acordo com planilha elaborada pela empresa, juntada no
contexto do processo n° 15504.722400/2014-80, que foi formalizado
para requerer aceitação de pagamentos realizados em denúncia
espontânea, verifica-se que as retificações desse PA correspondem a:

4. Na referida planilha, o contribuinte demonstra que teria quitado o
saldo a pagar da seguinte forma:

5. Esta afirmativa não corresponde integralmente à realidade dos
fatos, uma vez que não constatamos a quitação dos débitos pagos a
menor. Conforme telas de fls.91 na 93, em consulta ao parcelamento
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.266 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.905348/2015-21

citado, verificamos que foi parcelado para o 4° Trimestre de 2011 o
montante de apenas R$4.197,83, que somado ao valor pago importa
no montante de R$20.764,49, pouco mais de 5% do valor que alega
ter sido regularizado.
6. Constata-se que o pedido de revisão da consolidação do
parcelamento,
protocolado
por
meio
do
processo
n°
15504.727360/2015-43, foi indeferido e os débitos pretendidos não
foram incluídos na consolidação, exatamente porque se encontravam
quitados (despacho de fls.201 a 204 do referido processo).
7. Dessa forma, inexiste o crédito correspondente àqueles pagamentos
que haviam sido parcialmente vinculados na DCTF, visto que foram
utilizados para quitação do saldo a pagar declarado pelo sócio
ostensivo. Somente apontamentos internos da empresa é que
conduzem ao fato de pertencerem os débitos aos demais sócios.
8. Esclarecidos esses pontos, entendemos que pelo fato do problema
ter envolvido apenas as SCP, isso deveria ser uma apuração interna
do sócio ostensivo com as mesmas, uma vez que os pagamentos foram
todos destinados a pagar um único débito, sob responsabilidade de
uma única pessoa jurídica, declarados em uma única DCTF. Se existe
crédito para algumas SCP e débitos em aberto de outras, que se faça
o acerto de contas entre as próprias SCP, pois o sócio ostensivo
continua sendo responsável pela dívida integral.
9. Ante o exposto, demonstrado que inexiste o crédito pleiteado pelo
contribuinte, devolva-se à EQAUD-RENDA”.

Cientificada do procedimento em 14/07/2021 (fls. 156), a recorrente não se
manifestou, de forma que a posição da Unidade de Origem trazendo as
informações requeridas por este Colegiado se fortaleceram, não sendo
despiciendo lembrar que as diligências, embora não vinculem o julgador, são
robustas fontes de esclarecimento de dúvidas surgidas no manuseio dos autos,
como já decidido no CARF:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário:2004
COMPENSAÇÃO - SALDO NEGATIVO DE IRPJ -
RECEITAS FINANCEIRAS - APROPRIAÇÃO - REGIME
DE
COMPETÊNCIA
-
OFERECIMENTO
À
TRIBUTAÇÃO DO IRPJ.
Confirmado, por meio de diligência fiscal, que as receitas
financeiras sobre as quais incidiu o imposto de renda na
fonte deduzido foram oferecidas à tributação, não se sustenta
a glosa do saldo negativo apurado, ao argumento de que as
receitas sobre as quais incidiu a retenção não compuseram
integralmente a base de cálculo do período. (Ac. 1301-
001.337 – Rel. Valmir Sandri – 27/03/2014).

Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.266 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.905348/2015-21

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário para não reconhecer o direito creditório pleiteado e não
homologar as compensações intentadas.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente Redator

Fl. 176
DF CARF MF
Original